Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. BANCA EXAMINADORA. FGV. EXECUTORA DO CERTAME. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o polo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda’ (Acórdão 1281634, 07101691820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020).
2. Na hipótese, a controvérsia diz respeito ao conteúdo das provas. Muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Câmara dos Deputados, a executora do certame é a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela elaboração e aplicação das provas e pelo julgamento dos recursos cabíveis contra o gabarito, detendo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
3. Por outro lado, é inaplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
4. Recurso conhecido e provido, em parte. Sentença anulada.